Tribunal: TJDFT
Processo: 0702622-78.2024.8.07.0008
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702622-78.2024.8.07.0008 RECORRENTE: GLEYDSON JÚNIOR LUIZ FERNANDES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÕES. RECURSOS DAS DEFESAS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DO DELITO COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DOS AGENTES POLICIAIS EM CONSONÂNCIA COM OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CULPABILIDADE. CONCURSO DE AGENTES. MANUTENÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. CONDUTA SOCIAL. COMETIMENTO DO DELITO DURANTE CUMPRIMENTO DE PENA. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. QUANTIDADE DE AUMENTO. 1/8 ENTRE O INTERVALO DAS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA ABSTRATAMENTE COMINADAS. ADEQUAÇÃO. SEGUNDA FASE. REINCIDÊNCIA. PERÍODO DEPURADOR NÃO ALCANÇADO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. EFEITOS DA CONDENAÇÃO ANTERIOR MANTIDOS. TERCEIRA FASE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. RÉUS REINCIDENTES E PORTADORES DE MAUS ANTECEDENTES. PENAS DE RECLUSÃO E DE DETENÇÃO. REGIME DIFERENCIADO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. Devidamente comprovadas a materialidade e autoria do delito de tráfico de drogas, especialmente pelos depoimentos judiciais das testemunhas policiais, que relataram que havia denúncias anônimas ligando ambos os acusados ao tráfico que era realizado naquele local e que, durante as diligências preliminares realizadas, constataram a presença dos dois réus no imóvel, pela ampla investigação dos fatos, que contou com monitoramento e filmagens do local, mostra-se inviável o acolhimento do pleito de absolvição. 2. A prática do crime em concurso de agentes evidencia uma maior reprovabilidade da conduta e, por isso, serve de lastro à avaliação desfavorável da culpabilidade. 3. Mantém-se a avaliação desfavorável das circunstâncias do crime diante da apreensão de quantidade relevante de crack, cuja natureza nociva é amplamente reconhecida. 4. A prática de novo delito durante o cumprimento de pena por condenação anterior, constitui fundamento idôneo para a valoração da circunstância judicial da conduta social. 5. O Código Penal não estabeleceu a quantidade de pena que deve ser aplicada em face da valoração negativa das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal. No entanto, a jurisprudência dominante tem adotado o critério de 1/8 (um oitavo) da quantidade de reprimenda compreendida no intervalo entre as penas mínima e máxima, abstratamente cominadas ao delito, para cada circunstância desfavorável constatada. 5.1. O Superior Tribunal de Justiça, acerca da fixação da pena-base, adverte que não se trata de direito subjetivo do acusado a aplicação de uma fração específica (1/6 ou 1/8), devendo se atentar para a discricionariedade do julgador, sendo que a aplicação de fração visa apenas à garantia da segurança jurídica. 6. A superveniência da prescrição da pretensão executória extingue a pena, mas não rescinde a sentença condenatória, tampouco seus efeitos penais, dentre eles a reincidência. Logo, a extinção da punibilidade, em razão da prescrição da pretensão executória em condenação anterior, não obsta o reconhecimento da reincidência, sobretudo quando não ultrapassado o período depurador previsto no artigo 64, inciso I, do Código Penal. 7. Inviável o reconhecimento da causa de redução de pena prevista no art. 33, §4o, da LAD se os acusados são reincidentes e portadores de maus antecedentes. 8. Diante da natureza distinta das penas de reclusão e de detenção, deve ser fixado, em separado, o regime inicial de cada espécie de pena. 9. Não se reconhece o direito de recorrer em liberdade quando presentes os requisitos da prisão cautelar, quando a conduta cometida pelo réu ostentar excessiva gravidade, quando mantidos os fundamentos da prisão preventiva, sobretudo para a proteção da ordem pública e quando o réu permaneceu preso durante todo o trâmite processual. 10. Recursos conhecidos e parcialmente providos. O recorrente alega violação aos artigos 33 da Lei 11.343/2006 e 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, sustentando que deve ser absolvido por ausência de provas para a sua condenação em observância ao princípio in dubio pro reo. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada afronta aos artigos 33 da Lei 11.343/2006 e 386, inciso VII, do CPP, pois a apreciação da tese recursal demandaria reexame de elementos fático-probatórios dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027